Tribunal: STF
Processo: AC 3873
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
ementa: Penal e Processo Penal. inquérito Judicial. Agravo Regimental. Medida Cautelar diversa da prisão. Afastamento de função Pública. art. 319, VI, do CPP. Recurso desprovido.



    1. A suspensão cautelar do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, no âmbito do processo penal, tem por objetivo obstar a prática de infrações criminais.



    2. A decretação da medida cautelar diversa da prisão pela autoridade judicial, competente à época da decisão, observou os parâmetros do art. 282 e seguintes do Código de Processo Penal, pois a privação da liberdade é medida que deve ser adotada como ultima ratio.



    3. Há indícios de que o magistrado persistiu na prática delitiva, o que justifica a manutenção da medida. A relevância e dignidade da judicatura ampliam a potencialidade lesiva da conduta.



    4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a medida ora impugnada, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de afastar o agravante de suas funções.



    5. Agravo regimental desprovido.